Tribunal: STF
Processo: Pet 10563
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de “petição avulsa” apresentada pelo requerente em epígrafe, em face do Excelentíssimo Presidente da República, Senhor Jair Messias Bolsonaro “para que sejam apurados os fatos envolvendo a interferência de Jair Bolsonaro na Agência Brasileira de Inteligência, a fim de atuar em defesa de seus familiares, em evidente desvio de função, com a tomada urgente de depoimento do presidente Jair Bolsonaro, de seu filho Jair Renan e dos demais envolvidos, bem como de medidas acautelatórias indispensáveis ao esclarecimentos dos fatos, como a busca e apreensão dos telefones celulares e computadores utilizados, a sua perícia e a imediata publicidade sobre os conteúdos que digam respeito ao manifesto interesse público, assim como de todo e qualquer documento de interesse das investigações “.



    Após a narrativa de fato noticiado em veículo de imprensa, o requerente aduz o seguinte, in verbis: 



    “Ora, Excelência, a Constituição de 1988 traz, logo no preâmbulo e no artigo 1º, que vivemos em um Estado Democrático de Direito. Trata-se de uma guinada legal contra o sombrio passado brasileiro de perseguir cidadãos que apenas discordavam da posição política do governante de momento. 



    Talvez o maior exemplo da estruturação de um aparato estatal de investigação e repressão seja o extinto Serviço Nacional de Informações (SNI), criado pela Lei nº 4.341, de 13 de junho de 1964, e extinto em 1990, com o objetivo de supervisionar e coordenar as atividades de informações e contrainformações no Brasil e exterior. Sob o manto da necessária atividade de inteligência estatal, foram cometidas diversas atrocidades, muito bem reveladas pela Comissão Nacional da Verdade, criada pela Lei nº 12.528, de 18 de novembro de 2011. 



    Pois bem, a atividade de inteligência foi reformulada em 1999, com a criação da atual Agência Brasileira de Inteligência (Abin), que é “órgão da Presidência da República, que, na posição de órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência, terá a seu cargo planejar, executar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de inteligência do País” (art. 3º da Lei nº 9.883, de 7 de dezembro de 1999). 



    A própria Lei nº 9.883, de 1999, traz no parágrafo único do artigo 3º que “as atividades de inteligência serão desenvolvidas, no que se refere aos limites de sua extensão e ao uso de técnicas e meios sigilosos, com irrestrita observância dos direitos e garantias individuais, fidelidade às instituições e aos princípios éticos que regem os interesses e a segurança do Estado”. 



    Apesar da disposição legal, o que vemos atualmente é uma progressiva atuação dos serviços de inteligência, tanto fora quanto dentro da Abin com discutível teor e procedimento. Quatro fatos podem ser citados, mostrando a evolução do tema no atual governo. 



    Com efeito, fala-se aqui, em primeiro lugar, da deputada federal Joice Hasselmann, que afirmou, em 4 de dezembro de 2019, durante depoimento à CPMI das Fake News, que o ex-Ministro Gustavo Bebiano teria lhe informado que o vereador Carlos Bolsonaro teria tentado montar uma “Abin paralela” no Palácio do Planalto, o que seria uma espécie de serviço de informação próprio, fora do Sistema Brasileiro de Inteligência. O fato foi confirmado posteriormente pelo próprio Gustavo Bebianno em entrevista ao Roda Viva em 3 de março de 2020. 



    Em segundo lugar, na reunião ministerial de 22 de abril, divulgada em 22 de maio por decisão do Ministro Celso de Mello, fica evidente o descontentamento do Sr. Presidente da República com a falta de informações de que dispõe, alegando que apenas o seu serviço particular de informações “funciona”. 



    Em terceiro lugar, tem-se a recente divulgação de produção de dossiê contra cidadãos e servidores contrários às ideias do Presidente - por supostamente terem ideais contrários ao fascismo -, pela reformulada Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 



    Em quarto lugar, a recente publicação do Decreto nº 10.445, de 30 de julho de 2020, com a nova estrutura regimental da Abin, na qual, entre outros pontos, aumentou o quadro de servidores comissionados da Agência, permitiu o treinamento de inteligência para servidores não concursados - inclusive de fora da Agência - e deixou de restringir as hipóteses de requisição de informações no âmbito do Sistema Brasileiro de Inteligência pela Agência. 



    Em que pese o entendimento pela obviedade de que a atividade de inteligência deva respeitar as garantias constitucionais mínimas ao cidadão, bem como não ser utilizada com fins político-eleitorais, a aplicação prática mostra-se descolada, por vezes, desta obviedade constitucional. 



    O próprio Governo Federal, por atos direta ou indiretamente imputados ao Presidente Jair Bolsonaro, tem demonstrado isso de forma cabal. Citamos aqui, por exemplo, a tentativa de reeditar trecho de medida provisória rejeitada pelo Congresso Nacional, a tentativa de restringir a lei de acesso à informação durante a pandemia da covid-19 por medida provisória e a recente “retificação” de veto já publicado, operando verdadeiro veto a texto de lei já promulgada, sancionada e publicada. 



    São muitos os exemplos dos abusos - por vezes até não cogitáveis, na medida em que claramente contrários ao texto constitucional - cometidos por este governo, que parece querer testar diuturnamente os limites impostos pelos demais Poderes, bem como a própria maturidade do nosso Estado Democrático de Direito e suas instituições republicanas. 



    Nesse sentido, é imperioso ressaltar que, dado o contexto do atual direcionamento estatal, não é de se desprezar a possibilidade de desvirtuamento da finalidade da Abin. Alguns antigos apoiadores do governo até mesmo já falaram na pretensa criação de um órgão paralelo de inteligência, o que certamente vai de encontro ao ordenamento jurídico constitucional. 



    Em verdade, e como já se disse, certamente é uma ânsia de todos os governantes ligeiramente autoritários de plantão ter uma estrutura extremamente capacitada à sua disposição, sob o manto de um serviço secreto. Não há transparência sobre o que se faz, sobre quem faz e sobre quais os alvos das supostas investigações. É claro que o Serviço de Inteligência é salutar dentro de um Estado - para a manutenção da segurança e estabilidade nacional -, contudo, é também um prato cheio para ser desvirtuado e para facilitar ímpetos escusos de quem está em seu comando. 



    Não se deve perder de vista, nesse contexto, que o ex-Diretor-Geral da Abin, por exemplo, tinha ligação próxima, quase umbilical, à família ora mandatária, já tendo sido inclusive nomeado para o cargo de Diretor-Geral da Polícia Federal, o que foi barrado pelo Ministro Alexandre de Moraes dado o nítido desvio de finalidade. 



    A esse respeito, parece especialmente ilustrativa a lição de Manuel Atienza e Juan Ruiz Manero, na obra “Ilícitos Atípicos”. Dizem os autores, a propósito dessa categoria: “Os ilícitos atípicos são ações que, prima facie, estão permitidas por uma regra, mas que, uma vez consideradas todas as circunstâncias, devem considerar-se proibidas”. (ATIENZA, Manuel; MANERO, Juan Rui. Ilícitos Atípicos. 2ª ed. Madrid: Editoral Trotta, 2006, p. 12). 



    E por que devem ser consideradas proibidas? Porque, a despeito de sua aparência de legalidade, porque, a despeito de estarem, à primeira vista, em conformidade com uma regra, destoam da razão que a justifica, escapam ao princípio e ao interesse que lhe é subjacente. Trata-se simplesmente de garantir coerência valorativa ou justificativa ao sistema jurídico e de apartar, com clareza, discricionariedade de arbitrariedade. 



    O mesmo raciocínio abarca os três institutos bem conhecidos da nossa doutrina: abuso de direito, fraude à lei e desvio de finalidade/poder. Todos são ilícitos atípicos e têm em comum os seguintes elementos: 1) a existência de ação que, prima facie, estaria em conformidade com uma regra jurídica; 2) a produção de um resultado danoso como consequência, intencional ou não, da ação; 3) o caráter injustificado do resultado danoso, à luz dos princípios jurídicos aplicáveis ao caso e 4) o estabelecimento de uma segunda regra que limita o alcance da primeira para qualificar como proibidos os comportamentos que antes se apresentavam travestidos de legalidade. 



    Especificamente nos casos de desvio de finalidade, o que se tem é a adoção de uma conduta que aparenta estar em conformidade com uma certa regra que confere poder à autoridade (regra de competência), mas que, ao fim, conduz a resultados absolutamente incompatíveis com o escopo constitucional desse mandamento e, por isso, é tida como ilícita. 



    Nos termos da própria jurisprudência do Eg. STF, o desvio de finalidade tem como referência conceitual a ideia de deturpação do dever-poder atribuído a determinado agente público que, embora atue aparentemente dentro dos limites de sua atribuição institucional, mobiliza a sua atuação à finalidade não imposta, ou não desejada pela ordem jurídica, ou pelo interesse público. 



    Nas brilhantes palavras de Hely Lopes Meirelles, “o desvio de finalidade ou de poder é, assim, a violação ideológica da lei, ou, por outras palavras, a violação moral da lei, colimando o administrador público fins não queridos pelo legislador, ou utilizando motivos e meios imorais para a prática de um ato administrativo aparentemente legal. Tais desvios ocorrem, p. ex., quando a autoridade pública decreta uma desapropriação alegando utilidade pública mas visando, na realidade, a satisfazer interesse pessoal próprio ou favorecer algum particular com a subsequente transferência do bem expropriado; ou quando outorga uma permissão sem interesse coletivo; quando classifica um concorrente por favoritismo, sem atender aos fins objetivados pela licitação; ou, ainda, quando adquire tipo de veículo com características incompatíveis com a natureza do serviço a que se destinava”. 



    Por sua vez, Odete Medauar conceitua desvio de finalidade, chamando-o também de defeito de fim e desvio de poder, da seguinte forma: “O defeito de fim, denominado desvio de poder ou desvio de finalidade, verifica-se quando o agente pratica ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência”. 



    Dessa forma, vê-se que a legalidade do ato normativo ou administrativo não é composta exclusivamente de fatores externos ao ato relacionados com a competência, a forma ou o objeto. A legalidade se interioriza nos motivos e, sobretudo, nos fins prescritos à autoridade administrativa. O requisito da finalidade é a disciplina principal do ato em relação ao interesse público. A Administração não pode agir, imprecisamente, segundo a veleidade ou o capricho do agente público. A Administração deve sempre visar a um objetivo prefixado na sua competência própria. 



    A finalidade vincula permanentemente a conduta administrativa e se a lei permite discricionariedade no tocante à escolha dos motivos ou à determinação do objeto, o mesmo não ocorre em relação ao fim, pois a atribuição de um órgão administrativo pressupõe uma destinação explícita ou implícita na regra de competência. 



    A imposição legal de um fim previamente consagrado representa um limite ao poder discricionário, à capacidade de opção do administrador. A inobservância da finalidade pressuposta do ato vicia-o irremediavelmente, eliminando qualquer efeito jurídico, exceto, subsidiariamente, o de responsabilizar o Estado e o Servidor. Desta forma, não é possível ilidir o fim legal do ato substituindo-o por outro fim público ou privado. Não é a qualidade do fim, mas a sua natureza legal que legitima a prática administrativa. 



    Ora, se o Sistema Brasileiro de Inteligência tem como fundamentos a preservação da soberania nacional, a defesa do Estado Democrático de Direito e a dignidade da pessoa humana, devendo ainda cumprir e preservar os direitos e garantias individuais e demais dispositivos da Constituição Federal, os tratados, convenções, acordos e ajustes internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte ou signatário, e a legislação ordinária (art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.883/99), como se cogitar de uma potencial ação da Abin que justamente servirá apenas para finalidades pessoais escusos da família do Sr. Presidente da República - tentar frear investigações em curso -, e não para o mais estreito interesse público? 



    Se o Presidente da República deseja que a Abin promova investigações e atividades de inteligência à revelia das normas constitucionais, é evidente que, dado o contexto fático, sua intenção não é a de melhor prover a Inteligência brasileira ou de dar melhor consecução ao verdadeiro interesse público, mas de dar mais dados à sua linha investigativa paralela, para tentar salvar seu filho de uma eventual investigação e posterior condenação. Ou seja, não se trata de uma atuação com vistas a beneficiar a sociedade - afinal, o que ganharia a sociedade com a impunidade do filho do Sr. Presidente? -, mas tão somente o governante de plantão. 



    Em uma leitura mais restritiva, admite-se a conjugação da finalidade legal da competência com outro qualquer fim, de ordem pública ou privada. Isso não invalida o ato. Assim, além de atender à finalidade legal, a autoridade administrativa pode atender com o mesmo ato a quaisquer outros fins públicos ou privados. Não basta, portanto, provar a existência de uma finalidade alheia à previsão da lei: é necessário expor, meridianamente, a ausência do interesse público específico em virtude do qual foi conferida à autoridade administrativa a finalidade discricionária. 



    Nota-se, portanto, que a prova da existência de uma finalidade alheia à previsão da lei, por si, não é fundamento para invalidar-se o ato administrativo por desvio de finalidade, mas, pelo contrário, exige-se a demonstração de ausência total do interesse público específico em virtude do qual foi conferida à autoridade administrativa a competência discricionária. 



    Aplicando essas noções ao caso em tela, tem-se que o Presidente da República praticou e praticará conduta que, a priori, estaria em conformidade com a atribuição que lhe conferem a lei e a Constituição - solicitar que a Abin promova determinada investigação ou atividade de inteligência. Mas, ao fazê-lo, produziu resultado concreto de todo incompatível com a ordem constitucional em vigor: ao que consta, colocar referidas instituições, que deveriam servir apenas a fins republicanos, à disposição de interesses pessoais e patrimonialescos do Sr. Presidente da República e de sua família. Inverte-se a dinâmica constitucional: o pessoal passa a ser mais importante do que o institucional. 



    Há um só perdedor nesse jogo, antes mesmo de ele começar: a sociedade brasileira, que se vê penalizada de duas formas. Num primeiro giro, suporta - com pesada arrecadação tributária - serviços de inteligência que servem a finalidades escusas e contrárias à lei e à Constituição, ao passo que certamente há outros tantos trabalhos mais importantes e republicanos a serem feitos pelos órgãos. Num segundo giro, perde com a pretensa impunidade de um suposto agente criminoso. É um jogo de perde-perde para o Brasil e de ganha-ganha para o Sr. Presidente. 



    Não importam os motivos subjetivos de quem pratica o ato ilícito. O vício, o ilícito, tem natureza objetiva. A bem dizer, a comprovação dos motivos subjetivos que impeliram a mandatária à prática, no caso em tela, configura elemento a mais a indicar a presença do vício em questão, isto é, do desvio de finalidade. O que se tem, em verdade, é que os dados objetivos são suficientes para que se acenda o sinal amarelo nos Poderes Constituídos, para que não se permita o aparelhamento estatal, em nítido ímpeto patrimonialista do Sr. Presidente, que confunde interesses privados com aqueles públicos. 



    Pertinente ao caso é o ensinamento de Victor Nunes Leal, segundo o qual “se a Administração não atende ao fim legal, a que está obrigada, entendesse que abusou de seu poder. … O fim legal é, sem dúvida, um limite ao poder discricionário. Portanto, se a ação administrativa desatende a essa finalidade, deve-se concluir que extralimitou de sua zona livre, violando uma prescrição jurídica expressa ou implícita, o que a transpõe, por definição para a zona vinculada” (LEAL, Victor Nunes – Problemas de direito público. Rio de Janeiro: Forense, 1960, p. 285). 



    Como destacado pelo Ministro Luiz Fux em voto condutor na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.468 (DJe de 1.8.2017), “o desvio de finalidade tem como referência conceitual a ideia de deturpação do dever-poder atribuído a determinado agente público que, embora atue aparentemente dentro dos limites de sua atribuição institucional, mobiliza a sua atuação à finalidade não imposta, ou não desejada pela ordem jurídica, ou pelo interesse público”.



    Nas palavras do Ministro Luís Roberto Barroso quando do recente julgamento da ADPF-MC nº 722/DF, serviço de inteligência é uma atividade de Estado e não uma atividade de governo. No Brasil, para não esquecermos, o passado nessa matéria condena. Os órgãos de inteligência foram largamente utilizados para monitorar adversários políticos e intimidá-los, inclusive com vazamentos de algumas informações ou fazendo-os saber que estavam sendo observados, quase em tempo integral, não para a proteção do Estado, mas para a defesa de interesses, às vezes mesquinhos, dos governantes. 



    A específica modalidade de desvio de finalidade presente no caso parece estar intimamente ligada a uma certa cultura autoritária que insiste em se perpetuar entre nós e se revela, para usar a clássica expressão de Raymundo Faoro, em sua conhecida obra, Os Donos do Poder: formação do patronato político brasileiro, como “resíduo do patrimonialismo”, o velho sistema em que o cargo público é apropriado por aquele que o exerce para os seus próprios fins. Essa peculiar mistura da estrutura do Estado com a esfera privada do agente público, presente na apropriação patrimonialista da burocracia estatal, nos remete à memória do conhecido fenômeno social no qual a figura do “coronel utiliza seus poderes públicos para fins particulares”, ao conhecido contexto histórico oitocentista em que “pisar no pé de um subdelegado ou do inspetor de quarteirão seria pisar no pé da lei”. 



    Nas palavras da Ministra Rosa Weber, se, no governo constitucional, “as leis positivas destinam-se a erigir fronteiras”, o patrimonialismo, ao corromper a separação entre o público e o privado, lança a semente do personalismo e do arbítrio. Arbítrio que é repudiado pela democracia constitucional, marcada pelo culto à lei impessoal, pela preservação dos direitos e pelo reconhecimento da dignidade do indivíduo. 



    Tais fundamentos são suficientes para que se conclua pela patente inconstitucionalidade e ilegalidade da atuação do Sr. Presidente da República, o que serve para justificar a pronta atuação dessa Eg. Corte Suprema, para que se impeça referido proceder de órgãos que deveriam servir ao Estado, e não ao governante de plantão. 



    Por sua vez, não há que se falar na finalidade legal de promoção da segurança dos familiares do Presidente da República (art. 10, VI, alínea “a”, item 2, da Lei nº 13.844/2019). Ora, estabelecimento de blindagens a priori em face da família do Presidente da República é zelar pela sua segurança? No limite, e com a devida vênia, isso significa dizer que eventuais provas de um homicídio porventura praticado por um filho do Sr. Presidente poderiam ser destruídas pela Abin para “promover a segurança dos familiares do Presidente”. A situação é caricata, mas nada poderia representar melhor a aberração da situação jurídica. 



    Ora, é sabido que a legitimidade dos atos da Administração Público, incluídos aqueles relativos às atividades de inteligência, não pode ser averiguada pelos cidadãos e pelo Poder Judiciário se não houver a comprovação de sua devida motivação. No caso, parece que a incrível motivação apta a legitimar as atividades de inteligência estatal é a pretensa proteção à segurança dos familiares do Presidente. É óbvio que se trata de uma motivação insuficiente e desconexa da dinâmica constitucional. 



    A natureza da atividade de inteligência, que eventualmente se desenvolve em regime de sigilo ou de restrição de publicidade, não afasta a obrigação de motivação suficiente e coerente dos atos administrativos, especialmente se considerado que esses atos podem importar acesso a dados e informações sensíveis dos cidadãos ou podem estar imbricados com desvios de finalidade nefastos, como no presente caso. 



    Por fim, essa Eg. Corte teve oportunidade de recentemente se manifestar sobre eventuais limites da atividade de inteligência estatal. Fala-se aqui da ADI-MC nº 6.529, ajuizada em face de modificações normativas que ampliavam de modo inconstitucional os poderes da Abin, dando margem à real existência de um sistema paralelo e inconstitucional de investigações. Naquela ocasião, a Corte assentou a importante premissa de que práticas de atos à margem ou diversos do interesse público, especificado em cada categoria jurídica, devem ser afastadas pelo Poder Judiciário, quando comprovado o desvio de finalidade no cometimento. 



    De modo mais detalhado, o brilhante voto da Ministra Cármen Lúcia assim assentou: Inteligência é atividade sensível e grave do Estado. “Arapongagem” não é direito, é crime. Praticado pelo Estado é ilícito gravíssimo. O agente que adotar prática de solicitação e obtenção de dados e conhecimentos específicos sobre quem quer que seja fora dos estritos limites da legalidade comete crime. 



    O fornecimento de informações entre órgãos públicos para a defesa das instituições e dos interesses nacionais é ato legítimo. O que é proibido é que se torne subterfúgio para atendimento ou benefício de interesses particulares ou pessoais, especialmente daqueles que têm acesso aos dados, desvirtuando-se competências constitucionalmente definidas e que não podem ser objeto de escolha pessoal, menos ainda de atendimento a finalidade particular de quem quer que seja. De resto, estas finalidades são, em geral, criminosas e têm o sentido de agressão a outrem atentando-se contra os direitos fundamentais. 



    Os mecanismos legais de compartilhamento de dados e informações, como o previsto no parágrafo único do art. 4º da Lei nº 9.883/99, são postos para abrigar o interesse público, não para sustentar interesses privados no espaço público. Assim, qualquer ato de Estado que vise a atender interesse particular do governante é inválido porque contraria o sistema constitucional. Comprovado o descumprimento dos princípios constitucionais há de ser declarado ilegítimo pelo Poder Judiciário, inclusive em seu desempenho de controle abstrato de constitucionalidade da norma. 



    Nas palavras bem lançadas pelo Ministro Luiz Edson Fachin, é preciso traçar, em cada ato singular da ordem jurídica constitucional, a linha divisória que a diferencia do ordenamento autocrático e de suas aventuras caudilhistas. Autoritária foi a ação do Governo Vargas sobre o Supremo Tribunal Federal; autoritária foi a ação dos governos da ditadura civil-militar contra o Supremo Tribunal Federal; caudilhesco é o surto autocrático e tirânico de quem ameaça intervir. 



    O Brasil da legalidade constitucional não admite autoritarismos, não compactua com a corrupção como forma de governança, põe a cobro corruptos e corruptores, protege a ordem jurídica democrática e tem um Judiciário que não se verga a ameaças ou agressões. 



    Dito tudo isso, é forçoso que essa Eg. Corte atue, no sentido de frear potenciais ímpetos autoritários e policialescos do Sr. Presidente da República que, em uma absurda inversão de valores, promove uma verdadeira “caça às bruxas” a quem denuncia casos de corrupção em que haja o suposto envolvimento de seus familiares e amigos. Um prejuízo a todos os cidadãos brasileiros a troco de anseios patrimonialistas de aparelhamento das estruturas estatais, aptos a gerarem perseguições massivas de opositores, pura e simplesmente por serem opositores, e proteção amplíssima e indevida a apoiadores. 



    A sociedade não pode ser refém do voluntarismo de governantes ou de agentes públicos. O abuso da máquina estatal para atendimento a objetivos pessoais, mais ainda quando sejam para impedir legítimas atuações criminais em face do próprio agente político que está no poder, é atitude ditatorial, que contrasta com o Estado democrático de direito. 



    O que se vê, assim, Excelência, é um escárnio com as Instituições de Estado, um verdadeiro tapa na cara de todos os brasileiros, que não mais aguentam se ver imersos nos casos de latente patrimonialismo de seus governantes, sobretudo as reiteradas condutas do presidente da República de proteger seus familiares de investigações imparciais. 



    Dito isso, é essencial que essa Eg. Corte se imiscua, uma vez mais, em assuntos atinentes às investigações acerca dos fatos imputados ao Presidente da República e aos seus familiares, que parecem insistir em ignorar qualquer espectro normativo daquilo que se entende, já há muito, por gestão republicana da coisa pública. 



    Os brasileiros, como se disse, grupo dentro do qual se inclui o senador ora peticionante, não mais aguentam ver a chicana que o Presidente faz das instituições democráticas e republicanas nacionais, que devem ser firmes nas respostas institucionais, apurando fatos eventualmente circunspectos ao direito penal, doa a quem doer. 



    É, assim, urgente que se investiguem os fatos, Excelência. 



    A partir dessas considerações, o Requerente pede que esta Corte 



    “determine a apuração dos os fatos envolvendo a interferência de Jair Bolsonaro na Agência Brasileira de Inteligência, a fim de atuar em defesa de seus familiares, em evidente desvio de função, com a tomada urgente de depoimento do presidente Jair Bolsonaro, de seu filho Jair Renan e dos demais envolvidos, bem como de medidas acautelatórias indispensáveis ao esclarecimentos dos fatos, como a busca e apreensão dos telefones celulares e computadores utilizados, a sua perícia e a imediata publicidade sobre os conteúdos que digam respeito ao manifesto interesse público, assim como de todo e qualquer documento de interesse das investigações. Tais medidas acautelatórias são, por pressuposto, urgentes, na medida em que há real risco de iminente apagamento de todos os dados que porventura impliquem o Presidente da República em atos criminosos“.



    É o relatório do essencial. Decido.



    Preliminarmente, a petição carece de enquadramento jurídico. Ainda que exista uma narrativa de fatos que o requerente reputa gravíssimos – e sem adentrar em qualquer juízo de valor sobre essa análise ou sobre os fatos propriamente -, ocorre é que faltam, por se tratar de uma “petição”, seus elementos mínimos. 



    De toda sorte, pela narrativa, infere-se a imputação de crimes ao Exmo. Senhor Presidente da República, dos quais decorreriam a possibilidade de decretação das graves medidas cautelares pleiteadas (interceptação telefônica, quebra de sigilos diversos, busca e apreensão etc.). 



    Nesse cenário, falece de legitimidade ao requerente, ainda que Parlamentar, para pleitear tais medidas. Isso porque as cautelares en passant mencionadas na inicial apenas estão autorizadas para a investigação de crimes, algumas delas, inclusive, de crimes graves (ex vi a medida de interceptação telefônica) e requerem, de regra, pedido específico da autoridade policial ou do Ministério Público, justamente após juízo de elementos mínimos a indicar a possível ocorrência desses crimes. 



    E no caso em apreço – consoante se deduz da narrativa e dos pedidos -, deve-se observar que a Procuradoria-Geral da República, detém, privativamente, a atribuição de promovê-la (art. 129, CF) perante esta Suprema Corte quando os supostos crimes traduzirem-se em “crimes comuns” alegadamente praticados pelo Presidente da República (art. 102, I, “b”, CRFB).



    Em hipóteses como a presente, portanto, em respeito ao sistema acusatório e, notadamente, à titularidade da atribuição de representar por abertura de inquérito - exclusiva da PGR, na compreensão até hoje adotada por esta Corte, em casos que tais - não há como o Judiciário substituir a atividade ministerial exercendo juízo valorativo sobre fatos alegadamente criminosos, atribuição exclusiva do Parquet, reitera-se.



    Consideradas essas premissas, não há qualquer providência a ser adotada na seara judicial, na linha da compreensão plenária firmada por ocasião do julgamento da Petição nº 8806 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 27.10.2020, mutatis mutandis:



    “NOTITIA CRIMINIS” – SUPOSTA PRÁTICA DE DELITO PERSEGUÍVEL MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL OUTORGADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO (CF, ART. 129, I) – FORMAÇÃO DA “OPINIO DELICTI” NAS AÇÕES PENAIS PÚBLICAS: JUÍZO PRIVATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM FACE DE PROVOCAÇÃO DE TERCEIROS NOTICIANTES, PARA A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO, PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA E/OU PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, SEM O PRÉVIO REQUERIMENTO E INICIATIVA DO “PARQUET” – NECESSIDADE, PARA TANTO, DE PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRECEDENTES – MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Pet 8806 AgR, Rel. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe-258 26.10.2020)



    Em suma, os fatos narrados e sua eventual apuração devem ser apresentados perante a autoridade a quem compete investigar e representar por abertura de inquérito perante esta Suprema Corte e não diretamente aqui, por falecer ao Supremo Tribunal Federal - como ao Poder Judiciário em geral -, a atribuição de investigar e de acusar, típicas tarefas dos órgão